Tribunal: TJDFT
Processo: 0740837-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria do servidor, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.

3. Na situação dos autos, verifica-se que o Distrito Federal somente pagou o abono de permanência no valor de R$ 1.645,58, em dezembro de 2019, após a aposentadoria do servidor, ocorrida em 10/06/2019 – conforme ficha financeira de 2019, item “20511 DIF. AB. PERMANENCIA EC41”, ID 56223488 - Pág. 7, sendo certo que ambas as partes reconhecem que o valor mensal devido seria de R$ 1.203,74, conforme tabela objeto do ID 56223466 - Pág. 4 e cálculos do Distrito Federal juntados no ID 56223481 - Pág. 2. Então, aquela diferença paga compunha a remuneração do servidor e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por pagar o abono de permanência com atraso. Precedentes desta turma: Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020; Acórdão 1283402, 07144569320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020; Acórdão 1284019, 07430159420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020.

4. Observa-se que apesar de ter sido pago com atraso, o abono de permanência era devido desde o momento em que o servidor cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, a partir de quando esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.

5. Diante disso, observa-se devida a parcela referente ao abono de permanência, pelo que majoro a condenação em R$ 15.284,88 (R$ 1.203,74 x 12)

6. A atualização dos valores será realizada nos moldes fixados na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte a sentença e majorar em R$15.284,88 o valor da condenação.

8. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Sem custas adicionais, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.